Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-62.2006.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0001910-62.2006.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: LIGA ESPORTIVA DO PARANOA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (terceira interessada) contra a sentença (ID 39605443) proferida pela Juíza de Direito substituta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação reivindicatória no 0001910-62.2006.8.07.0008, ajuizada pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em desfavor de LIGA ESPORTIVA DO PARANOÁ, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), diante da ausência de comprovação, pelo autor, da propriedade do bem objeto de litígio. Em virtude disso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração por WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (ID 39605448), rejeitados (ID 39605461). Nas razões recursais (ID 39605468), defende o apelante, em preliminar, a citação de todos os sucessores do espólio autor, tendo em vista a existência de inventariante dativo (arts. 75, § 1o, c/c 618, I, ambos do CPC). Propugna, assim, a declaração de nulidade da sentença, a fim de que a irregularidade mencionada seja sanada. No mérito, assevera a validade da matrícula no 12.980, afirmando que não houve averbação do seu cancelamento e que, “ainda que persista uma decisão administrativa nos autos do PAD no 2002.01.1.078034-2, esta não fora produtora de efeitos em conformidade com o que resta sendo explanado pelo Procurador Geral do DF e no próprio Acórdão do Conselho Especial nas funções administrativas” (ID 39605468 – pág. 10). Aduz a natureza particular da propriedade sobre a área objeto de controvérsia nestes autos, no que sustenta integrar o patrimônio do espólio de Sebastião de Souza e Silva, com origem na transcrição no 1.855 da matrícula no 12.980, parte integrante da Fazenda Paranoá. Salienta que a “TERRACAP não é a única dona do referido terreno, no que pese, a propriedade do imóvel de Matrícula n° 12.980 – 2o CRI/DF, encontra-se sub judice, este ainda ENCONTRA-SE sob o domínio do Espólio de Sebastião de Souza e Silva, não tendo fundamentação alguma aduzir que a TERRACAP é dona deste imóvel, frisando-se novamente que não o pertence e NUNCA pertenceu, inclusive homologada no Processo de n° 742/93 por este E. TJDFT, com trânsito em julgado em meados de 2010, no qual corrobora sobre a legalidade do Espólio de Sebastião Silva e Souza ser proprietária do Imóvel pertencente a matrícula de n° 12.980” (ID 39605468 – pág. 18). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar, a sentença seja anulada nos termos supramencionados. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos formulados na inicial. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 39605469 e 39605470). Nas contrarrazões da LIGA ESPORTIVA PARANOÁ (ID 39605477), propugna-se, em preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. Em virtude do pedido de não conhecimento do recurso suscitado em contrarrazões, a apelante foi intimada a se manifestar sobre ele (ID 39837171), o que foi feito nos termos da petição de ID 40238660. É a síntese do necessário. Na origem, trata-se de ação reivindicatória (autos no 2006.08.1.007672-2 – 2008.01.1.033159-0) ajuizada em 30/10/2006 pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em desfavor da LIGA DESPORTIVA DO PARANOÁ, na qual vindica o autor área de 1.371ha.23.a.48ca. situada na “Fazenda Paranoá” e com registro no cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (matrícula no 12.980). Mais uma vez, destaco que o presente feito tramita desde 30/10/2006 sem solução definitiva, estando pendente a análise do presente recurso de apelação interposto por WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. Não obstante o interesse manifestado pela ora apelante, que também intervém em inúmeras outras demandas em que se discute o domínio do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA sobre áreas situadas na “Fazenda Paranoá”, certo é que, no presente feito, a apelante não foi admitida em nenhum momento, ao menos expressamente, como assistente litisconsorcial de quaisquer das partes. É dizer, inexiste decisão que tenha admitido, neste processo, a ora apelante como assistente litisconsorcial, muito embora se reconheça, notoriamente, que isso tenha ocorrido em feitos reivindicatórios correlatos. Compulsando-se os autos, percebe-se que a primeira manifestação realizada pela ora apelante nesta demanda se deu em 26/01/2015 (ID 39605414 – pág. 18), quando requereu o prosseguimento do feito e a substituição do polo passivo da demanda, ao aduzir que foram a ela alienados os direitos possessórios sobre a área objeto de litígio. Com a aludida manifestação, a WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORA LTDA trouxe aos autos cópia de “escritura pública de cessão de direitos de posse” (ID 39605414 – págs. 21/23), de 20/03/2014, em que ela figurou como cessionária e como cedente a LIGA DESPORTIVA DO PARANOÁ, descrevendo-se como objeto do contrato a gleba de terras “localizada às margens da DF 001, Km 13,3 Paranoá Distrito Federal, dentro da antiga Fazenda Paranoá, localizada no Distrito Federal, da matrícula 12.980 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, antiga transcrição no 1.855, do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO” (ID 39605414 – pág. 21). Na oportunidade, a petição foi subscrita pelo advogado Diego de Barros Dutra (OAB/DF no 43.146). Todavia, não foi juntada ao feito procuração por meio da qual fosse indicada a representação processual da terceira interessada nestes autos. WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA voltou aos presentes autos em muitas outras oportunidades (09/02/2015 - ID 39605414 – págs. 31/34; 02/03/2015 – ID 39605415 – págs. 2/3; 13/03/2015 – ID 39605415 – págs. 6/10; 19/11/2018 – ID 39605425 – págs.1/2; 30/04/2019 – ID 39605431 – pág. 1; 29/04/2022 – ID 39605448; 27/06/2022 – ID 39605468; 11/10/2022 – ID 40238660). Em nenhum desses momentos, no entanto, trouxe cópia da procuração por meio da qual outorgara poderes ao advogado Diego de Barros Dutra (OAB/DF no 43.146) para representá-la processualmente. Houve, é verdade, a juntada de um substabelecimento de Diego de Barros Dutra (OAB/DF no 43.146) para Ludmilla Barros Rocha (OAB/DF no 59.587) (ID 39605432), sem, contudo, estar acompanhado da regular cadeia de representação processual que indicou. Em suma, é necessária a regularização da representação processual de WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, em atenção ao previsto nos arts. 76 e 104 do CPC. Além disso, causa estranheza a identificação dos interesses que pretende defender a apelante WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. Conforme já ressaltado anteriormente, ela veio aos autos para propugnar a substituição do polo passivo da demanda, alegando ter adquirido direitos possessórios da LIGA DESPORTIVA DO PARANOÁ, que é ré no presente feito. A despeito disso, todas as suas manifestações, o que abrange a apelação cível ora em exame, laboram no sentido dos interesses do autor, o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA. Embora abstratamente se admita a legitimidade para recorrer do terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), é necessário, diante da celeuma instaurada neste feito que tramita desde 2006, que a apelante esclareça o conteúdo de sua legitimidade para recorrer e, caso possa, afaste os interesses conflitantes que exsurgem de suas manifestações anteriores nestes autos. A esse respeito, aliás, autor e ré também devem ser ouvidos, a fim de que as alegações recursais da terceira que se diz prejudicada, e que não foi admitida como assistente neste feito, sejam consideradas em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. Intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias: a) regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto; e b) esclarecer o conteúdo da sua legitimidade para recorrer. Após, também no prazo de 10 (dez) dias, digam autor e ré sobre a legitimidade recursal da apelante. Adotadas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora